Tribunal: TJSP
Processo: 2037153-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado – Perito que foi intimado a informar se possui conhecimento técnico para avaliar o equipamento objeto da lide e, em caso positivo, estimar seus honorários no prazo de cinco dias – TAXATIVIDADE MITIGADA – Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado – Perito que foi intimado a informar se possui conhecimento técnico para avaliar o equipamento objeto da lide e, em caso positivo, estimar seus honorários no prazo de cinco dias – TAXATIVIDADE MITIGADA – Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Questão que, além de não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, não demanda urgência na sua apreciação – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037153-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, é agravado NUNES
BASILE & CIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037153-38.2020.8.26.0000 -Voto no 29372 - cs
2
Voto no 29372
Agravo de Instrumento no 2037153-38.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto - 9a Vara Cível
Agravante: Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica
Agravada: Nunes Basile & Cia Ltda.
Juiz 1a Inst.: Dr. Armênio Gomes Duarte Neto
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Decisão recorrida que indeferiu o pedido de substituição
do perito nomeado Perito que foi intimado a informar se possui
conhecimento técnico para avaliar o equipamento objeto da lide e,
em caso positivo, estimar seus honorários no prazo de cinco dias
TAXATIVIDADE MITIGADA Inaplicabilidade da tese jurídica
fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no
1.696.396/MT Questão que, além de não constar do rol taxativo
do art. 1.015 do CPC/2015, não demanda urgência na sua
apreciação RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA contra a r. decisão de
fls. 162/163 que, nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move NUNES
BASILE & CIA LTDA, indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado por
ausência de demonstração de que ele não possui conhecimento técnico para
avaliar o equipamento objeto da lide.
Sustenta, em síntese, que o perito nomeado é
engenheiro mecânico e não possui conhecimento técnico específico para a
realização da perícia no equipamento de Raio-X panorâmico Eagle. Aduz que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037153-38.2020.8.26.0000 -Voto no 29372 - cs
3
profissionais devem possuir conhecimentos na área de radiologia e diagnóstico
por imagem, bem como em montagem e manutenção de equipamento de
radiologia, ressalvando que por se tratar de prova complexa é imprescindível a
nomeação de dois peritos técnicos (art. 475 do CPC). Afirma, ainda, que o
equipamento se encontra na comarca de Santa Maria/RS e que os peritos
devem ter disponibilidade para se deslocar até o local para a realização da
vistoria.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao
final, pelo provimento recursal, para que seja determinada a substituição do perito
nomeado, nos termos do art. 468, I, do CPC.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa. Ainda, não sendo
obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame da
controvérsia.
I -- O recurso não comporta conhecimento.
A decisão agravada não consta do rol das
decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de recurso de agravo
de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC.
É certo que, recentemente, o C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.704.520/MT1 e
1.696.396/MT2, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de
que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a
1 REsp no 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.
2 REsp no 1.696.396/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037153-38.2020.8.26.0000 -Voto no 29372 - cs
4
interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão na apelação, requisito que, in casu, não
se verifica na hipótese dos autos.
A questão já foi decidida por este E. Tribunal de
Justiça em casos semelhantes:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESTITUIÇÃO
E
SUBSTITUIÇÃO DO PERITO JUDICIAL. Alegação de suspeição e impedimento.
Decisão agravada que indeferiu o pedido do agravante. Ausência de previsão
legal. Taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC/2015. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento no 2252216-56.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Carlos Monnerat, j. em 10/12/2019).
“PROVA PERICIAL. Impugnação. Rejeição. Indeferimento
das pretensões tendo por objeto a substituição do perito e realização de novo
exame técnico. Insurgência da autora. Decisão que não se encontra entre as
hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Mitigação do rol taxativo que,
na hipótese, não se justifica. Urgência não demonstrada. Matéria que, ademais,
pode ser alegada em preliminar de eventual apelação ou contrarrazões.
Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento no
2223918-54.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. em
28/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL "EX DELICTO"
Decisão que indeferiu a substituição do perito Agravante que alega que o
perito extrapolou o prazo concedido para apresentação do laudo, e foi
direcionado pelo agravado Questão que não pode ser conhecida, por não
estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC Hipótese em que não cabe a
mitigação da taxatividade do dispositivo Recurso não conhecido.” (Agravo de
Instrumento no 2197250-46.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, j. em 20/09/2019).
Veja-se, inclusive, que o perito foi intimado para
informar se possui conhecimento técnico para avaliar o equipamento objeto da
lide e, em caso positivo, estimar seus honorários no prazo de cinco dias (fl. 153), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037153-38.2020.8.26.0000 -Voto no 29372 - cs
5
que evidencia a falta de interesse de agir da agravante para se opor em relação à
nomeação no presente momento processual, sobretudo diante das genéricas
alegações apresentadas quanto à área de formação do expert.
Ademais, como bem decidido pelo juízo de
primeiro grau, o perito e o assistente técnico podem se socorrer de todos os meios
de coletas de dados necessários, inclusive conhecimentos técnicos de outros
profissionais, devidamente qualificados nos autos, se necessário.
Dessa forma, interposto o presente recurso fora
das hipóteses taxativas de cabimento, elencadas no art. 1.015 do CPC/2015,
impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator